Tribunal: TJDFT
Processo: 0700019-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO TEMA 864 DO STF. NÃO CONFIGURAÇÃO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que rejeitou parcialmente a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. O recurso buscou a suspensão da execução em razão da propositura de ação rescisória, a declaração de inexigibilidade do título executivo com fundamento na violação ao Tema 864 do STF, a revisão dos cálculos relativos à forma de incidência da Taxa Selic e a arguição de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a ação rescisória proposta pelo executado justifica a suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa; (ii) estabelecer se o título executivo judicial é inexigível por violação ao Tema 864 do STF; (iii) averiguar se o art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019 é inconstitucional; (iv) analisar se a Taxa Selic deve incidir sobre o montante consolidado do débito, que abrange o principal acrescido de correção monetária e juros moratórios; (v) verificar se o pedido de suspensão processual do executado configura ato atentatório à dignidade da justiça.
III. Razões de decidir
3. O instituto da prejudicialidade externa não pode ser utilizado para atribuir efeito suspensivo à ação rescisória por via transversa, especialmente quando o pedido de liminar nela formulado foi indeferido e, posteriormente, a ação não foi conhecida.
4. A alegação de inexigibilidade do título executivo judicial não prospera, uma vez que a matéria já foi decidida no processo de conhecimento, em que foi afastada a aplicação do Tema 864/STF ao caso, sendo indevida a rediscussão da matéria na fase executiva.
5. Deve ser rejeitada a arguição de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, pois a sua edição não representa extrapolação da competência constitucional do CNJ, violação à separação de poderes, tampouco afronta aos princípios do planejamento e da isonomia.
6. A Taxa Selic incide sobre o montante consolidado do débito, nos termos da EC 113/2021 e da Resolução no 303/2019 do CNJ, pois se trata de sucessão de índices de atualização, sem configurar anatocismo.
7. O pedido de suspensão de cumprimento de sentença fundado na pendência da ação rescisória não configura ato atentatório à dignidade da justiça, porque não comprovado o dolo de prejudicar o exercício da atividade jurisdicional.
IV. Dispositivo
8. Rejeitou-se a arguição de inconstitucionalidade, negou-se provimento ao agravo de instrumento do executado e indeferiu-se a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça requerida pelo exequente.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC 77 § 2 313 V a 535 III §§ 5 7 949 I 969; Resolução CNJ 303/2019 22 § 1o; CF 103-B § 4 I; RITJDFT 288 I; EC 113/2021 3.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1952137, 0743299-77.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2024, publicado no DJe: 13/12/2024; Tema 864 do STF (RE 905357, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019); STF, ADI 4357, Relator(a): AYRES BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 14-03-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-188 DIVULG 25-09-2014 PUBLIC 26-09-2014; STF, ADI 4425, Relator(a): AYRES BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 14-03-2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 18-12-2013 PUBLIC 19-12-2013 RTJ VOL-00227-01 PP-00125; STF, MS 37422 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-297 DIVULG 18-12-2020 PUBLIC 07-01-2021; TJDFT, Acórdão 1966816, 0740005-17.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025; TJDFT, Acórdão 1964587, 0744192-68.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025; TJDFT, Acórdão 1962577, 0738748-54.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 13/02/2025; TJDFT, Acórdão 1966363, 0739289-87.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025; TJDFT, Acórdão 1892962, 07161752220248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no DJE: 31/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão 1966461, 0724373-48.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025; TJDFT, Acórdão 1966363, 0739289-87.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025.